Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-82.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010550-82.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAELA RELEM MAGALHAES DA SILVA - CPF: 028.393.331-39 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS DE MORAES - CPF: 053.529.683-59 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA DIGITAL – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§8o E 8o-A, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de fixação por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, diante do baixo valor atribuído à causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RAFAELA RELEM MAGALHAES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (autos no 1010550-82.8.11.0002) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, movida em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, que na forma do art. 487, I do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial apenas para declarar prescrita a dívida no valor de R$ 4.096,03 (quatro mil e noventa e seis reais e três centavos), contrato no 71888859 descrita no documento de id. 80862799. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento, “pro rata”, das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, o qual fixou em R$ 500,00 (quinhentos), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “na r. sentença, o Douto Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para apenas DECLARAR prescrito o débito objeto desta demanda”.

Alega que a prescrição visa evitar a insegurança nas relações jurídicas e “
permitir a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, seja tal cobrança coercitiva, abusiva, prejudicial ao devedor - ou simplesmente inconveniente – seria exatamente negar a intenção do basilar instituto da prescrição, criando insegurança jurídica dentre as relações sociais que poderá se estender durante todo o resto da vida do devedor
”.

Menciona que o credor não perde o direito subjetivo de receber os valores que lhe são devidos, mas passados os cinco anos do vencimento da dívida, que sequer foram cobradas antes, não mais o poderá exigir o pagamento de forma coercitiva, seja ela judicial ou extrajudicial.

Assevera que passados os cinco anos do vencimento da dívida, sem qualquer prazo suspensivo ou interruptivo da prescrição, a apelada somente receberá o que for devido se a parte apelante o fizer voluntariamente, sem qualquer cobrança por parte do credor.

Ressalta que “
a presente demanda não visa a reconhecimento de inexistência do débito, mas apenas seja reconhecida a prescrição desses, sendo declarada sua consequente inexigibilidade, a fim de que a Apelada cesse seus atos de cobrança em face da Apelante
”.

Alega que o próprio nome do sistema – “limpa nome” - configura meio coercitivo para que o consumidor pague a dívida, fazendo-o crer, sem qualquer margem para interpretação, que seu nome está sujo no mercado.

Destaca que “
que o fundamento da r. sentença de que a dívida não é pública é equivocado, pois, na verdade, possui impacto direto na diminuição de seu score, vez que O PRÓPRIO VÍDEO INSTITUCIONAL DO SERASA ADMITE EXPRESSAMENTE QUE A QUITAÇÃO DE QUALQUER DÍVIDA INTERFERE NO CÁLCULO DA PONTUAÇÃO
”.

Que, restando demonstrada a ilicitude das cobranças pela Apelada, bem como a influência negativa que causa ao consumidor, certo é que a r. sentença deve ser completamente reformada para declarar inexigível a dívida prescrita.

Subsidiariamente, caso entenda pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas relativas a débitos vencidos há mais de cinco anos, requer seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre a Apelante no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma, com base no art. 43, § 1o, razão pela qual, pugna-se, novamente, pela reforma da r. sentença apelada.

Defende a necessidade de reforma na fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que seja a quantia arbitrada suficiente para a remuneração condigna do advogado eis que fixados na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) “
o que sequer atinge um salário mínimo
”.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença a fim de declarar o débito prescrito inexigível e determinar sua remoção da plataforma do SERASA LIMPA NOME e que a Ré se abstenha de cobrá-lo. Requer-se, outrossim, seja afastada a condenação a honorários sucumbenciais em favor da Ré, e que sejam fixados em favor da parte autora.

Contrarrazões, id.163378229.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora
RAFAELA RELEM MAGALHAES DA SILVA

decorre da constatação de suposto abuso pela empresa requerida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
,
ao exigir e disponibilizar informações atinente a dívida prescrita por meio de plataforma digital.

O Juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (id. - Pág. 1/5):

“Posto isto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial apenas para declarar prescrita a dívida no valor de R$ 4.096,03 (quatro mil e noventa e seis reais e três centavos), contrato no 71888859 descrita no documento de id. 80862799 e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento, “pro rata”, das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.” (id. 163378223).

A parte autora, ora apelante, alega que a parte requerida age em plena afronta ao direito que assiste a autora.

De início, escorreita a sentença no tocante a declaração da prescrição da dívida objeto da presente, conforme prescreve o art. 206, §5o, I, do Código Civil, uma vez que não há demonstração por parte da ré que houve interrupção da prescrição.

Entretanto, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito, de modo que a impossibilidade do direito de ação implica na extinção do direito subjetivo de crédito.

Sobre o tema:

“6. Pretensão e prescrição. Definições. TJSC: "Pretensão, no dizer de Humberto Theodoro Júnior, é "o poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão)" (in Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, t. 2. Rio de janeiro: Forense, 2003, p. 181) ou, conforme ensina Pontes de Miranda, "a oposição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa" (in Tratado de Direito Privado, v. V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 451). Já a prescrição se define como a extinção da pretensão do direito de reagir contra a violação do direito subjetivo, pelo decurso do tempo. Não se confunde com a decadência, que é a extinção do próprio direito subjetivo. Direito subjetivo e pretensão, releva destacar, não se confundem: esta corresponde ao direito de exigir a satisfação daquele em juízo" (IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado - Artigo por Artigo, 4a Edição. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 313.)”

Outrossim, não existe vedação da cobrança pelo credor por outros meios, tal como sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a princípio, não configura nenhum ilícito. A dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. (...)4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido’. (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Cumpre esclarecer que o Serasa Limpa Nome é uma plataforma para que o consumidor, após o devido cadastro, consulte suas pendências financeiras decorrentes tanto de atrasos no pagamento quanto de negativações, permitindo negociações com as empresas que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos.

Desta feita, os dados constantes na plataforma são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. Logo, na forma em que realizada via plataforma a negociação não configura cobrança indevida.

Assim, a inclusão do nome da autora na plataforma digital não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existe. Não existe nada que impeça o pagamento de dívida prescrita.

A inclusão do nome da parte autora no referido sistema não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

Ademais, parte autora não nega a existência da dívida, fundamenta seu pedido no reconhecimento da prescrição e sua inexigibilidade.

Assim, o reconhecimento da prescrição não torna ilegal a inserção da dívida naquela plataforma, mesmo que tenha funcionado como um convite para o pagamento de dívida prescrita.

Ademais, a parte autora não comprovou que seus dados estavam inseridos no rol de inadimplentes de órgãos sujeitos a consulta ou publicização, ônus que lhe incumbia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento uniforme das Camaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).
Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Lima Nome”’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022). (N.U 1000670-71.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural
. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5o, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (N.U 1004102-65.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

No que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece a seguinte disciplina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...)

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Esta é a regra geral regulada no artigo 85 do CPC e que, sempre que possível, deverá ser a primeira a ser utilizada.

No que tange a apreciação equitativa, o egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu, a partir do julgamento do TEMA 1076, definiu que não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Da mesma forma, definiu que é obrigatório nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Ficou sedimentado, ainda, o entendimento que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de corroborar com a tese firmada pela Corte Superior, foi publicada a Lei Federal n. 14.365, em 03/06/2022, que incluiu o parágrafo 8o-A, ao artigo 85 do CPC, o qual, por sua vez, reserva a equidade exclusivamente para os casos expressos nos Parágrafos 8o e 8o-A, este introduzido pelo mesmo Diploma legal reformador. Veja-se:

...

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”

No caso em exame, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, valor que certamente não remunera dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelante.

O arbitramento da verba honorária no montante de apenas R$500,00 (quinhentos reais) representa verba irrisória, mostra-se, mesmo, afrontoso com o trabalho do profissional que desempenhou sua função, caso em que se mostra cabível a apreciação equitativa, a fim de remunerar de forma condigna o patrono da parte apelante que desempenhou sua função em favor da parte.

Assim, a se considerar a baixa complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e tempo exigido para o serviço, os honorários advocatícios, ora fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostram-se suficientes para remunerar o trabalho dos causídicos.

Posto isso, dá-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para fixar a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, observando-se, no caso, que o autor/apelante é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023